Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. TAF. TESTE DE MEIO-SUGADO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. EXECUÇÃO INCORRETA. CONFIRMAÇÃO. INAPTIDÃO. LEGALIDADE.

1. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.

2. A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com observância dos critérios previstos no edital do concurso, confirmou a execução incorreta do teste meio-sugado pela candidata, o que impede o reconhecimento do seu pedido de aprovação na referida etapa e consequente participação nas demais fases do certame.

3. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não demonstrada no caso.

4. Recurso conhecido e não provido.